Tribunal: TJDFT
Processo: 0738528-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738528-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CLAUDIO DE QUEIROZ DIAS AGRAVADO: BANCO C6 S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BELLAGIO CAPITAL LTDA DESPACHO Aos embargados, sobre os embargos de declaração opostos, sobre eventual efeito infringente, nos termos do art.1023, § 2o, do CPC. Int. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora